Tribunal: TJDFT
Processo: 0726836-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726836-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: C.B.Q.S. RECLAMADO: JUIZO DO SEGUNDO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por C.B.Q.S. contra decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília que, nos autos n. 0756883-32.2025.8.07.0016 indeferiu o pedido de imposição de medidas protetivas em favor da reclamante. Narra tratar, na origem, de requerimento de medidas protetivas de urgência, formulado por C.B.Q.S. em desfavor de F.D.R.C. Informa haver o Juízo a quo indeferido o pedido por considerar não demonstrado ser o caso de restrição de direitos fundamentais do requerido. Assevera a necessidade de valoração da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar, partindo-se da premissa de proteção à mulher. Alega que, malgrado o magistrado a quo tenha indeferido o pedido de imposição das medidas, a reclamante continua em sofrimento, pois foi desassistida pelo Poder Judiciário. Aduz que a imposição de rigoroso ônus probatório à vítima inverte o sistema de proteção pretendido pelo ordenamento jurídico em relação às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Reputa, por fim, estar presente o risco à integridade física e psicológica da ofendida. Liminarmente, pugna pela concessão das medidas protetivas requeridas. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. É cabível a Reclamação, porquanto ajuizada contra ato jurisdicional sem recurso específico correspondente, que pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 232 do RITJDFT, cujo teor transcreve-se a seguir: Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, convém pontuar que esta Corte de Justiça tem, reiteradamente, admitido as reclamações manejadas contra a revogação ou o (in)deferimento de medidas protetivas, diante da urgência e da vulnerabilidade que tangenciam a matéria. Confira-se, a título de exemplo: (...) II. É cabível a reclamação criminal contra decisão que revoga as medidas protetivas de urgência diante da inexistência de recurso específico e da probabilidade de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, representado pela vulnerabilidade que comumente reveste os casos de violência doméstica e familiar. (...) (Acórdão 1421125, 07056651820228070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no PJe: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, o art. 235 do RITJDFT dispõe sobre a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos e o risco de dano irreparável ou de difícil ressarcimento. Na mesma esteira, a Lei Maria da Penha prevê uma série de medidas protetivas cuja concessão pode ocorrer em juízo de cognição sumária, com o objetivo de coibir e prevenir a violência que, baseada no gênero, sujeite a mulher à morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico ou a dano patrimonial ou moral, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto. Colham-se, por oportuno, os seguintes dispositivos, inseridos pela Lei n. 14.550/2023: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. (...) § 4o As medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 5o As medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) § 6o As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.(Incluído pela Lei no 14.550, de 2023) No caso, extrai-se dos autos de origem o registro de uma ocorrência pela vítima, na qual afirma ter discutido com seu marido, sem que tenha ocorrido agressão verbal ou física. Eis o teor da referida comunicação policial (ID 239417766, origem): “Na data de ontem - 11/06/2025, por volta das 18hs, iniciou-se uma discussão com o seu marido F.D.R.C. pelo WhatsApp; QUE ambos estavam em casa, localizada na (omissis), Asa Norte, Brasília/DF; QUE também residem no local a infante A.M.D., atualmente com 10 (dez) anos de idade, e o infante A.Q.D., atualmente com 01 (um) ano e 06 (seis) meses de idade; QUE este é filho do casal e aquela é filha do primeiro casamento do seu marido; QUE a declarante disse para o seu marido que gostaria de ficar bem novamente e que não iria mais procurar a Defensoria Pública; QUE atualmente a declarante está desempregada e que essa situação gera um conflito no relacionamento; QUE o apartamento em que residem é da família do seu marido e que este, volta e meia, diz para a declarante sair de casa; QUE afirma que o seu marido não lhe ameaçou e nem lhe ofendeu verbalmente; QUE tampouco houve ofensa física de nenhuma das partes; QUE nunca houve agressão física anteriormente; QUE a declarante afirma que não é usuária de drogas ilícitas; QUE o marido da declarante é usuário de maconha e de outras drogas ilícitas; QUE o seu marido, no meio da discussão, disse que iria chamar a polícia e começou a agravar a declarante, para se defender; QUE a declarante não deseja se separar do seu marido; QUE a declarante afirma que na data de ontem o seu marido não perpetrou nenhum crime contra a sua pessoa; QUE o seu marido usa remédio controlado; QUE o seu marido não é traficante de drogas ilícitas, mas tão somente usuário de drogas ilícitas. Neste ato, deseja NÃO deseja requerer ou representar pela apuração criminal dos fatos, estando ciente do prazo de 06 (seis) meses para o oferecimento de queixa-crime. Além disso, manifesta o interesse em requerer Medidas Protetivas de Urgência, conforme documentos anexados” (grifos acrescidos) A vítima pleiteou a fixação da seguinte Medida Protetiva: afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. O pedido, no entanto, foi indeferido pelo juízo de origem, nos seguintes termos (ID 239477134, origem): “(...) Não obstante as informações apresentadas pela requerente não se pode olvidar que as peças que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, pois para a concessão de medidas protetivas se mostra imprescindível a presença de subsídios que possibilitem aferir a real necessidade da tutela pretendida, o que não se confunde com o mero interesse da parte. No caso em análise não é possível verificar que a requerente esteja vivenciando atual e concreta situação de risco a justificar o deferimento das medidas requeridas, até mesmo porque esclareceu em seu relato que não houve qualquer situação de violência entre eles, mas mera discussão vez que ambos pretendem a separação, tanto que salientou "QUE afirma que o seu marido não lhe ameaçou e nem lhe ofendeu verbalmente; QUE tampouco houve ofensa física de nenhuma das partes; QUE nunca houve agressão física anteriormente". Ao que consta C. e F. atualmente enfrentam o desgaste do relacionamento e ambos pretendem romper a união, contudo, o episódio que levou a requerente a promover o registro da Comunicação de Ocorrência Policial e a requerer medidas protetivas não decorre de qualquer violência contra ela perpetrada, o que efetivamente inviabiliza a adoção da especial lei de proteção à mulher pela absoluta ausência de seus pressupostos. Outrossim, o requerido informa em seu relato que a companheira oscila o humor e a despeito de desejar a separação muda de ideia frequentemente, tanto que ao ser ouvida declarou que "não deseja se separar de seu marido", tampouco viável no contexto apresentado promover o afastamento de F. do lar, ainda que provisoriamente conforme indicado no requerimento de id 239417765 "só até ele alugar meu apto que está no acordo da Defensoria Pública", vez que isso corresponde a questão meramente obrigacional decorrente da futura separação que deve ser buscada no Juízo de Família, ainda mais quando não identificada qualquer conduta do requerido que qualifique o conflito existente como forma de violência doméstica e familiar contra a mulher. Oportuno ainda ressaltar que pelas informações obtidas sequer evidenciada alguma atual e concreta situação de risco: (...) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, por conveniência da requerente, sem critério e sem a presença dos requisitos que a autorizam, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Dessa forma INDEFIRO o pedido em razão da insubsistência dos elementos apresentados”. (grifos acrescidos) Como pontuado pelo juízo reclamado, não há nos autos os elementos necessários para uma análise adequada do caso. Malgrado a vítima tenha narrado que discutiu com o suposto ofensor, não se vislumbra qualquer ameaça ou agressão, pois o único relato é de que ambos estão pretendendo se divorciar. Outrossim, não há elementos concretos que imponham maior cautela e justifiquem a restrição de liberdade do ofensor. Ao revés, verifica-se que a reclamante declarou expressamente nunca haver sido agredida física ou verbalmente pelo suposto ofensor. Desse modo, à míngua de elementos a indicar situação de risco concreto e iminente à integridade física e psíquica da reclamante, e considerando que as medidas protetivas não devem ser estabelecidas a esmo, sem critério e presença de subsídios sérios que a justifiquem, deve ser mantido o ato reclamado. Por tais razões, INDEFIRO a liminar vindicada, sem prejuízo de análise mais acurada no exame do mérito. Oficie-se ao Juízo reclamado (art. 236 do RITJDFT). Intime-se a parte interessada para resposta, no prazo de 5 dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator